Tribunal: TJMT
Processo: 1010239-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010239-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUNIOR AMARO RIBEIRO TAQUES - CPF: 716.930.091-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU EMISSÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITAS PARA A ESPOSA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – VIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 007/2019/SAAP/SESP – EXECUTIVO DE PENA EM ABERTO EM DESFAVOR DA SOLICITANTE – RECURSO PROVIDO.

1. O preenchimento dos requisitos estabelecidos na Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP é indispensável para a emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV e a consequente autorização da visita.

2. A existência do Executivo de Pena decorrente da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas em desfavor da solicitante impede que esta faça jus à emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, consoante disposto no art. 5o, V, da Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0016207-14.2013.811.0042, acolheu o pedido da defesa para autorizar a expedição da
Carteira Individual de Visitante (CIV)
e, consequentemente, a entrada da
Sra.

Letícia Anny Pedrosa de Jesus
na Unidade Prisional onde o recuperando Júnior Amaro Ribeiro Taques se encontra segregado.

Nas razões recursais o agravante sustenta que a competência precípua para a expedição da Carteira Individual de Visitantes (CIV) é da Administração Penitenciária.

Aduz que a “
execução penal da esposa do reeducando impede a postulada de fazer a Carteira Individual de Visitante (CIV) e não cabe ao Poder Judiciário a interferência nesse sentido, posto que é atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária, dispor sobre os procedimentos para a realização de visita aos reeducandos, assim como sobre os documentos obrigatórios para a expedição/renovação da CIV no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso
”.

Aponta que o direito de visitas não é absoluto e irrestrito, devendo serem observadas as normas que regulam o ingresso de pessoas nas penitenciárias, o que, neste caso, inviabiliza a autorização de visita da Sra. Letícia.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para revogar a autorização de visitas à esposa do reeducando,
Sra. Letícia Anny Pedrosa de Jesus
(Id. 210301153).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual refuta a tese ministerial pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 210301157).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 216039653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em julgamento, o Juízo
a quo
deferiu o pedido postulado pela defesa nos autos do Executivo de Pena n. 0016207-14.2013.8.11.0042, para autorizar a realização/renovação da Carteira Individual de Visitante (CIV) e, consequentemente, a entrada da
Sra. Letícia Anny Pedrosa de Jesus
à Unidade Prisional onde o reeducando
Júnior Amaro Ribeiro Taques
se encontra segregado
(Id. 210301165 – p. 1.037).

Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente agravo em execução penal pugnando pela revogação
da autorização de visitas à esposa do reeducando,
Sra. Letícia Anny Pedrosa de Jesus
, pela ausência de preenchimento dos requisitos para a emissão da
Carteira Individual de Visitante (CIV)
(Id. 210301153).

Sobre o tema, o artigo 41, da Lei de Execução Penal dispõe que os reeducandos possuem direito à visita de cônjuge, companheiro, parente e amigos em dias determinados, podendo ser suspenso ou restringido por ato motivado do diretor do estabelecimento prisional,
in verbis
:

“
Art. 41 -
Constituem direitos do preso
: [...]

X -
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
; [...]

Parágrafo único.
Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento
” (grifos meus).

Em contrapartida, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que esse direito “
não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
” (RMS n. 66.541/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022) (grifos meus).

Consigna-se que o art. 5o, da Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP, estabelece um rol de documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes (CIV), quais sejam:

“Art. 5o - São documentos necessários para o cadastramento e emissão da CIV, originais e cópias:

I - Documento oficial com foto;

II - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III - Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação de imóvel/declaração do titular do imóvel com firma reconhecimento em cartório;

IV - Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V - Certidão negativa da Justiça Federal - 1a e 2a instância; VI

-
Certidão negativa da Justiça Estadual - 1a e 2a instância
;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante;

VIII - Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de União Estável ou declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida, sendo neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3 (três) dos documentos abaixo relacionados:

[...]” (grifos meus).

Analisando detidamente a documentação constante nos autos, verifica-se que a
Sra.
Letícia Anny Pedrosa de Jesus
responde ao Executivo de Pena n. 0026629-72.2018.8.11.0042, decorrente de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como figura no polo passivo da Ação Penal n. 0002091-26.2013.8.11.0002, pela suposta prática do delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03, o que, por si só, justifica a necessidade de reforma do
decisum
pelo não preenchimento dos requisitos previstos na
Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO DA REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE AO REEDUCANDO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERFERIR – SOB PENA DE USURPAR COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 007/2019/SAAP/SESP – AUSÊNCIA DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CÔNJUGE QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE ROUBO
– REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. O parágrafo único, do artigo 41, da Lei de Execução Penal, prevê que o direito à visitação não é absoluto e irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional. Ante a ausência de comprovação que tal direito foi requerido administrativamente, não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, em especial da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, tendo em vista que a lei atribuiu essa análise ao diretor do estabelecimento prisional e não ao Poder Judiciário.
A Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP elenca entre os documentos necessários à concessão de autorização para visitas, a certidão negativa da Justiça Estadual, o que, por óbvio, a esposa do agravado, não pode apresentar, uma vez que existe em seu desfavor execução de pena que tramita junto ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Conclusivamente, a revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos
. (N.U 1029448-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/
2024
, Publicado no DJE 03/05/2024)” (grifos meus).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE AO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO – POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL DA VISITA E DO PENITENTE – CÔNJUGE QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 007/2019/SAAP/SESP – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES – PRETENDENTE À AUTORIZAÇÃO DE VISITAS QUE SE ENCONTRA EM EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REFORMA DA DECISÃO
– RECURSO PROVIDO.
Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV
.
A limitação imposta pela normativa em referência tem razoabilidade e não restringe o direito da esposa do agravado de forma permanente; o fato dela ter respondido a uma ação penal e ter sido definitivamente condenada em 2021 a impede de obter a carteira individual de visitante (CIV) almejada e não cabe ao Poder Judiciário interferir nessa questão, sob pena de usurpar atribuição do Poder Executivo, mais especificamente da Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária. A revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária, em virtude da ausência de preenchimento dos requisitos objetivos
. (N.U 1025197-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/
2024
)” (grifos meus).

Sendo assim, inviável a concessão do direito de visitação à companheira do reeducando
Júnior Amaro Ribeiro Taques
, uma vez que ela responde ao Executivo de Pena n. 0026629-72.2018.8.11.0042 decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas, em trâmite perante o Juízo do Núcleo de Execuções Penais.

Por fim, considerando a possibilidade de alteração das circunstâncias fáticas da
Sra. Letícia Anny Pedrosa de Jesus
(possível término do cumprimento/extinção do Executivo de Pena n. 0026629-72.2018.8.11.0042), nada impede que, posteriormente, haja reiteração do pedido de expedição da Carteira Individual de Visitante (CIV) na seara administrativa, via adequada para análise do pleito, desde que preenchidos os requisitos previstos na
Instrução Normativa n. 007/2019/SAAP/SESP.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar a decisão que autorizou a emissão da
Carteira Individual de Visitante (CIV) em favor da
Sra. Letícia Anny Pedrosa de Jesus
, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024